Tribunal: STF
Processo: ARE 1563224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA, NOS TERMOS DOS ARTS. 32 E 39 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 98/2014 E ART. 7º, XVI, E 39, § 3º DA CF/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ CONTRA A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO, ARGUIDA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 59 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCIDÊNCIA, ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021, DOS JUROS DE MORA, À TAXA BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, COMPUTADOS DA DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO SATISFEITA (ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL), E DO IPCA-E NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DESDE A DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA. APLICAÇÃO, A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, DE OFÍCIO, QUE NÃO SE SUJEITA AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO OU DA COISA JULGADA E NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso acima identificado, ACORDAM os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, modificando, de ofício, a sentença recorrida para registrar que sobre o valor da condenação deverão incidir, desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida até o dia 08 de dezembro de 2021, correção monetária calculada com base no IPCA-E e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei nº 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como observando-se o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. E a partir do dia 09 de dezembro de 2021 deverá ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da EC nº 113/2021. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente